Tribunal: STF
Processo: ARE 1387024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO-CRIME. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 



    A autoria sinalizada como mera possibilidade não é o bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena e prova judicializada. Não havendo elementos suficientes a indicar que o réu tenha substituído as placas do automóvel, impositiva a solução absolutória. Tocante ao apelante 1.C. resta somente a imputação do delito de receptação, que possui pena abstrata mínima de um ano de detenção. Súmula nº 337 do STJ. Necessária a manifestação do Ministério Público sobre a proposta de suspensão condicional do processo. Sentença condenatória desconstituída em relação ao apelante I.C.



    CORRUPÇÃO DE MENORES. Infração penal praticada na companhia de menor de 18 anos. Súmula 500 do STJ: a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Condenações mantidas. Penas alteradas. Apelo parcialmente provido. Unânime



    RECEPTAÇÃO. Contexto probatório revelando que os réus M.R.L.P. e A.P.H.S. conduziram veículo cientes de que se tratava de origem espúria. Condenação mantida. Pena alterada. Apelos parcialmente providos. Unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Materialidade delitiva consubstanciada pelo auto de apreensão (fl. 15), laudo pericial (fls. 490/492) e demais elementos coligidos ao feito.



    Quanto a autoria:



    (...)



    O corréu Aldemir, em seu interrogatório, negou o cometimento dos delitos, alegando que estava de carona com Giovani, sendo este o condutor do veículo no momento da abordagem policial. Relata que no veículo também estavam o corréu Mário e o adolescente Michel (CD – fl. 552).



    O acusado Márcio, quando interrogado, negou o cometimento dos delitos, declarando que o condutor do veículo era Giovani, sendo que estava de carona, juntamente com o corréu Aldemir e o adolescente Michel (CD – fl. 552).



    O policial militar Tiago Gomes Menes afirma, em juízo, que foram acionados para verificar informações sobre uma caminhonete roubada que estaria em um estacionamento. Relata que no local constataram que as placas do veículo estavam trocadas, tendo o réu Ivan informado que era o responsável pela caminhonete, mas que o proprietário era um terceiro, que era dono de uma lavagem no bairro Santa Lúcia. Por fim, conta que autuaram Ivan em flagrante e uma outra guarnição foi acionada para averiguar a lavagem (CD – fl. 552).



    No mesmo sentido, os depoimentos dos policiais Roberto Bavaresco e Alex Martins Couto (CD – fl. 552).



    A testemunha Genésio Tondin informou ser o proprietário da caminhonete L200, que havia sido roubada (CD – fl. 552).



    No tocante à apreensão do veículo Ford Focus, tem-se os depoimentos dos policiais militares Maicon Luís e Wladimir e do adolescente Michel, assim expostos na sentença:



    (...)



    Essas são as provas.



    (...)



    Quanto ao terceiro fato, os corréus Aldemir e Márcio são acusados de receptarem o veículo Ford Focus.



    Os policiais militares Maicon e Wladimir afirmaram que os acusados foram flagrados no interior de veículo que estava em situação de roubo. Contudo, não souberam informar quem era o condutor. Mencionaram, também, que o adolescente Michel estava junto na ocasião da abordagem.



    Os acusados imputaram a propriedade do veículo a Giovani, que veio a óbito, anteriormente à audiência de instrução.



    Ocorre que, na fase policial, o réu Aldemir admitiu que era o condutor do veículo, que havia sido emprestado por um conhecido do bairro, e que os demais estavam de carona.



    Nestas condições, os elementos de prova são suficientes para juízo de condenação em relação aos acusados, porquanto não apresentaram qualquer esboço probatório quanto à origem do veículo. Ademais, as circunstâncias da abordagem revelam que tinham ciência da origem espúria do bem, na medida em que abandonaram o carro e tentaram fugir da ação policial. Outrossim, importa ressaltar que além do veículo roubado, foram apreendidas duas armas de fogo com seus tripulantes.



    Por derradeiro, no que diz com o delito de corrupção de menores, quarto fato descrito na denúncia, merecem mantidas as condenações.



    Conforme o termo de entrega de adolescente e responsabilidade, de fl. 66, M.M.S., tinha 17 anos à época do fato. O adolescente foi apreendido juntamente com os réus na ocasião, admitindo, inclusive, que portava arma de fogo. Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



     Não há falar em insuficiência probatória, nos termos da Súmula 500 do STJ: a configuração do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.



    Desta forma, comprovado o cometimento dos delitos previstos no art. 180, caput, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 9.069/90, pelos apelantes Márcio e Aldemir, impositivas as condenações, como bem postas.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente